Tribunal: TJSP
Processo: 0005367-08.2015.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0005367-08.2015.8.26.0704/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FERNANDO BALLESPIN GONZALO, são embargados CARLOS ANTONIO
BALLESPIN GONZALO (POR CURADOR), VIVIAN PROTASIO DE ALMEIDA
GONZALO (CURADOR(A)) e GUILHERME CHAVES SANT ́ANNA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005367-08.2015.8.26.0704/50000 -Voto no
2
Embargos Declaratórios n.o 0.005.367-08.2015.8.26.0704/50.000
Embargantes: FERNANDO BALLESPIN GONZALO
Embargado:
CARLOS ANTONIO BALLESPIN
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 45.665
Embargos declaratórios. Alegada omissão. Inocorrência.
Pretensão de rediscussão da matéria que extrapola o
objeto do recurso em questão. Caráter infringente
configurado. Embargos rejeitados.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v. acórdão
de págs. 515/518, alegando que o julgado apresenta omissões, devendo ser
reformado. Aduz que o v. aresto é equivocado ao afirmar que o embargante se
limitou a peculiaridades familiares, com o objetivo de desconstituir a prova
pericial, o que não deve prosperar, haja vista que comprovou que o expert
anexou laudo incompleto e imprestável, não sendo enfrentada essa questão.
Sustenta que não foram respondidos os diversos questionamentos feitos pelo ora
recorrente, o que acarretou o cerceamento de defesa, reportando-se a dispositivo
constitucional, além de reiterar aspectos familiares. Ao final, pleiteia o
acolhimento dos embargos.
2. Os embargos são tempestivos, porém, não merecem
acolhimento.
O v. acórdão embargado mencionou, de forma clara e
precisa, os motivos pelos quais negou provimento ao apelo interposto pelo
embargante, inclusive salientando que a perícia técnica observou o necessário,
pois levou em consideração todos os comprovantes que foram juntados para os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005367-08.2015.8.26.0704/50000 -Voto no
3
cálculos respectivos, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de
defesa.
A pretexto de omissão, pretende o embargante rediscutir a
matéria já apreciada pelo v. acórdão, o que não tem supedâneo legal, mesmo
porque, tal vício não se encontra no julgado.
Com efeito, não é demais lembrar que a via recursal dos
embargos declaratórios – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que
justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um
julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de
qualquer dos vícios da obscuridade, da omissão ou da contradição.
Verifica-se, na verdade, que a irresignação do recorrente
visa emprestar aos embargos de declaração efeitos infringentes, o que não se
mostra viável no contexto do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Desta forma, o exposto pelo embargante caracteriza mero
inconformismo, contudo, insuficiente para a alteração do julgado nesta sede.
3. Com base em tais fundamentos, rejeitam-se os
embargos de declaração.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC295